Tribunal: TJBA
Processo: 8006449-52.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006449-52.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERENITA MOREIRA DE SENA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Apelação Cível. Demanda proposta junto à Justiça Comum e extinta por entender o magistrado de origem que, por ser cabível o ajuizamento do feito nos Juizados Especiais, estes deteriam competência absoluta.
Sobre o ponto
, importa salientar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça Comum, pelo rito do Código de Processo Civil. É forçoso salientar que a natureza da demanda, sua baixa complexidade, o reduzido valor da causa ou, ainda, a repetição da matéria no píer no Judiciário não poderão ser considerados requisitos para firmação de competência, de ofício, dos Juizados Especiais, por ausência de regulamento normativo em regimento próprio, a saber, a Lei nº 9.099/95. Logo, a utilização da via do Juizado Especial Cível é um direito, e não uma obrigação do postulante, razão pela qual a imposição do trâmite do feito por este rito importa violação a tal liberdade concedida em legislação própria. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8006449-52.2023.8.05.0150
,
em que figura como apelante
ERENITA MOREIRA DE SENA,

e como apelada a
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.